Tribunal: CARF
Processo: 11624.720004/2012-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, não se cogitando de preclusão.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar de área de interesse ambiental, sendo possível comprová-las por meio de provas hábeis e idôneas, não sendo obrigatório o ADA.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, precisa ser plenamente comprovada, de modo inconteste, por meio de averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel. Havendo pontos obscuros no que se refere a averbação, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração. Não sendo caracterizada a floresta nativa como primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
As florestas nativas, na essência da sua definição própria, tornaram-se beneficiadas, de forma mais direta, com a isenção do ITR, desde que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração, somente a partir do ano de 2007, na forma da Lei 11.428. No caso da mata atlântica poderia ser acatado se efetivamente comprovada a caracterização de vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que atestasse ser a área imprestável para qualquer exploração rural, inexistindo prova inconteste, não há isenção.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS DE INTERESSE ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11624.720004/2012-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.165 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
ODESSA AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007, 2008
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO.
APRECIAÇÃO.
PRINCÍPIOS
DO
FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado,
que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer
a prova documental complementar apresentada no recurso voluntário que
guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a impugnação,
especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa
e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser
apreciado quando se destinar a contrapor fatos ou razões da própria
controvérsia especialmente para infirmar as razões novas delineadas pela DRJ,
sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem
nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235,
não se cogitando de preclusão.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007, 2008
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO
POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar
de área de interesse ambiental, sendo possível comprová-las por meio de
provas hábeis e idôneas, não sendo obrigatório o ADA.
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
A área de reserva legal, para fins de exclusão do ITR, precisa ser plenamente
comprovada, de modo inconteste, por meio de averbação tempestiva da área de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11624.720004/2012-39
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

reserva legal à margem da matrícula do imóvel. Havendo pontos obscuros no
que se refere a averbação, mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
As áreas cobertas por florestas nativas, para fins de exclusão do ITR, cabem ser
comprovadas em laudo técnico que ateste não só a sua presença, mas também a
qualidade de floresta nativa primária ou secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração. Não sendo caracterizada a floresta nativa como
primária ou secundária em estágio médio ou avançado de regeneração,
mantém-se a glosa efetivada pela fiscalização.
As florestas nativas, na essência da sua definição própria, tornaram-se
beneficiadas, de forma mais direta, com a isenção do ITR, desde que
considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou
avançado de regeneração, somente a partir do ano de 2007, na forma da Lei
11.428. No caso da mata atlântica poderia ser acatado se efetivamente
comprovada a caracterização de vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração que atestasse ser a área imprestável para
qualquer exploração rural, inexistindo prova inconteste, não há isenção.
ÁREA
DE
UTILIZAÇÃO
LIMITADA.
ÁREAS
DE
INTERESSE
ECOLÓGICO. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA).
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente
será aceita como de interesse ecológico com efetiva comprovação de restrição
à exploração de atividade rural, inclusive para o contexto de Área de Proteção
Ambiental (APA), a área declarada em caráter específico como de interesse
ambiental, por órgão competente federal ou estadual, para determinadas áreas
da propriedade particular. Declaração geral, por região local ou nacional, não é
suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a isenção do ITR.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em
dar provimento parcial ao recurso, para restabelecer 416 ha de área de preservação permanente,
vencidos os conselheiros Mário Hermes Soares Campos, Ricardo Chiavegatto de Lima, Caio
Eduardo Zerbeto Rocha, e Ronnie Soares Anderson (Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, consubstanciada no Acórdão da 1.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente
à impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2007, 2008
DA REVISÃO DE OFÍCIO – DO ERRO DE FATO
A revisão de ofício de dados informados pelo contribuinte na sua DITR somente cabe
ser acatada quando comprovada nos autos, com documentos hábeis, a hipótese de erro
de fato, observada a legislação aplicada a cada matéria.
DAS ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS, DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE, DE RESERVA LEGAL E DE INTERESSE ECOLÓGICO
As áreas cobertas por florestas nativas, de preservação permanente, de reserva legal e de
interesse ecológico, para fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do competente ADA, além da
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel e do
Ato específico do órgão competente federal ou estadual reconhecendo as áreas do
imóvel que são de interesse ecológico.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os
situados em APA, incluindo as áreas localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade
particular.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) – SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão dos VTN arbitrados pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
A essência e as circunstâncias do lançamento, para fatos geradores ocorridos no
exercício em referência, pertinente ao ITR, estão sumariados no relatório do acórdão objeto da
irresignação, bem como nas peças que compõe o lançamento fiscal, tendo por base a
desconsideração do VTN declarado pelo sujeito passivo arbitrando-o com base no VTN/ha do
SIPT/RFB, considerando o grau de aptidão agrícola, com o consequente aumento do VTN
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

tributável, bem como glosou integralmente as áreas declaradas de utilização limitada cobertas
com florestas nativas, apurando imposto suplementar, conforme demonstrativo anexado.
Consta que, devidamente intimado, o contribuinte não apresentou Laudo de
Avaliação do Imóvel no padrão ABNT, não exibiu o ADA (Ato Declaratório Ambiental) e nem a
cópia da matrícula do imóvel, dentre outros, que comprovassem os dados declarados na DITR.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal e o demonstrativo de apuração do
imposto devido e da multa de ofício e juros de mora estão plenamente colacionados.
A verificação originou-se a partir da ação fiscal, proveniente dos trabalhos de
revisão interna da DITR, malha fiscal, tendo início com o termo de intimação para o contribuinte
apresentar laudo de avaliação do imóvel, com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653-3 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo, bem como para apresentar o ADA e a certidão da matrícula
do bem imóvel.
Como o contribuinte, durante a ação fiscal, não apresentou os documentos
requisitados, realizou-se o lançamento do VTN por arbitramento e se glosou as áreas declaradas
não comprovadas, sendo, então, o sujeito passivo notificado para apresentar impugnação dirigida
ao Delegado da Receita Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição.
Questão de direito controvertida
A controvérsia origina-se com a impugnação, na qual se apresenta laudo e
discorre sobre o VTN arbitrado, questionando-o com base em laudo acostado com a peça de
defesa. Outrossim, sustenta a existência de Área de Preservação Permanente (APP) e aduz que o
imóvel faz parte do Bioma Mata Atlântica. Diz que são isentas de tributação e do pagamento do
ITR as áreas do imóvel rural consideradas de preservação permanente e de reserva legal e que a
isenção estende-se às áreas de interesse ecológico para o ecossistema. Assevera que para
alcançar a isenção do ITR, não é necessário que o imóvel esteja averbado na época do fato
gerador, mas sim que o imóvel esteja cumprindo com sua função socioambiental. Advoga que o
imóvel se encontra em Área de Proteção Ambiental (APA), sem considerar as APP e reserva
legal do imóvel. Alega que a exigência da averbação em registro de imóveis e a obrigatoriedade
do ADA não se justificam.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo é dito que a autuação diz respeito exclusivamente à glosa da área
coberta com florestas nativas e ao arbitramento do VTN, porém a defesa, sob os auspícios do
erro de fato, juntou laudo para rebater o VTN e sustentar área de preservação permanente (APP),
área de reserva legal e área relativa à APA (interesse ecológico), as quais somadas trazem uma
dimensão menor do que a área declarada e glosada relativa a área coberta por florestas nativas.
Adicionalmente, a decisão de piso consigna que não há ADA para o exercício de
2007 e 2008, havendo ADA para o exercício de 2009, o que não foi aceito.
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

A DRJ diz, ainda, que, em relação a APA, não há como considerar como de
interesse ambiental todas as áreas dentro dos limites da referida APA. Aduz que não são aceitas
como de interesse ecológico as áreas declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional,
como as situadas em APA, classificada como uma Unidade de Uso Sustentável, cujo objetivo
básico é compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus
recursos naturais (Lei 9.985, de 2000, art. 7.o, § 1.o), mas, sim, apenas as áreas assim declaradas,
em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade em particular, além de estarem
devidamente informadas no ADA do respectivo exercício, o que no caso não ocorreu. Finaliza
dizendo que inexiste ato específico do órgão ambiental competente, gestor da citada APA,
atestando qual a área específica do imóvel, devidamente caracterizada e dimensionada,
considerada de interesse ambiental para proteção do referido ecossistema. Acrescenta que a
certidão municipal que atesta a localização na APA não delimita eventual área específica de
interesse ambiental.
No tocante a alegação do bioma mata atlântica (floresta nativa) é reafirmado pela
DRJ que inexiste o ADA. No pertinente a reserva legal, é afirmado que não há averbação até a
data da ocorrência do fato gerador e sequer de forma intempestiva. Por último, é dito que o laudo
apresentado não segue a da norma ABNT, NBR 14.653-3.
Do Recurso Voluntário e ratificação da questão controvertida
No recurso voluntário o sujeito passivo reitera termos da impugnação,
ratificando-se questões de direito controvertida, não se conformando com a improcedência das
razões de defesa na forma da decisão de piso. Reiterar ser desnecessário averbações para
isenção. Sustenta que o ADA foi instituído apenas para submeter a tarefa do IBAMA, não sendo
elemento imprescindível para a isenção. Reitera a isenção da área em bioma de mata atlântica e
reafirma que a área está localizada em APA, sem mencionar as APP e reserva legal do imóvel.
Não se insurge contra o VTN arbitrado.
A defesa apresenta documentos novos.
Do sorteio eletrônico e multiplicidade de recursos com fundamento em
idêntica questão de direito
Os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público.
Conforme disciplinado no Regimento Interno do CARF (RICARF), o processo foi
sorteado eletronicamente tendo sido organizado em lote formado por multiplicidade de recursos
com fundamento em idêntica questão de direito (lote de recurso repetitivo), sendo definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia.
Ademais, o presente processo é julgado na mesma sessão do Processo n.o
10980.007710/2009-74, que não compõe o paradigma, embora contenha as mesmas matérias.
Para os fins da Portaria CARF n.o 10.786, de 28 de abril de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, quando constituído,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de requerimento prévio a análise do mérito
- Documento novo
A defesa colaciona com o recurso voluntário documentos novos relativos a
mesma controvérsia.
Dito isto, passo a analisar a possibilidade de analisar os referidos documentos.
Pois bem. O contribuinte, tempestivamente, apresentou impugnação e juntou os
documentos com os quais pretendia demonstrar o seu alegado direito, prova esta que entendia ser
suficiente para demonstrar o seu arrazoado, no entanto foi vencido na primeira instância para o
tema ora em comento, a qual expôs as razões para infirmar a tese jurídica do sujeito passivo.
Neste diapasão, inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, observando o prazo
legal, ocasião em que reafirmou suas razões e buscou, novamente, expor sua visão para o caso
sub examine, tendo o cuidado de manter a vinculação de sua tese a matéria já fixada como
controvertida, focando-se em contrapor os fundamentos da decisão de piso ao reiterar sua tese de
defesa, não inovando na lide no que se relaciona aos documentos novos colacionados. Este é o
cerne da apreciação neste capítulo.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

Disciplinando o processo administrativo fiscal, o Decreto n.o 70.235, de 1972, traz
regramento específico quanto a apresentação da prova documental. Lá temos normatizado que,
em regra, a prova documental será apresentada com a impugnação, precluindo o direito de
fazê-lo em outro momento processual (art. 16, § 4.o, caput). Porém, há ressalvas, isto porque
resta previsto que não ocorre a preclusão quando: a) fique demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior (art. 16, § 4.o, alínea "a"); b) refira-se a fato ou
a direito superveniente (art. 16, § 4.o, alínea "b"); ou destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos (art. 16, § 4.o, alínea "c").
Nesta toada, tenho que na resolução da lide, sempre que possível, deve-se buscar a
revelação da verdade material, especialmente na tutela do processo administrativo, de modo a
dar satisfatividade ao administrado, objetivando efetiva pacificação do litígio. Em outras
palavras, busca-se, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
A processualística dos autos tem regência pautada em normas específicas do
Decreto n.o 70.235, de 1972, mas também, de modo complementar, pela Lei n.o 9.784, de 1999,
e, de forma suplementar, pela Lei n.o 13.105, de 2015, sendo, por conseguinte, orientado por
princípios intrínsecos que norteiam a nova processualística pátria, inclusive observando o dever
de agir da Administração Pública conforme a boa-fé objetiva, dentro do âmbito da tutela da
confiança na relação fisco-contribuinte, pautando-se na moralidade, na eficiência e na
impessoalidade.
A disciplina legal posta no Decreto n.o 70.235, de 1972, permite, inclusive de
ofício, que a autoridade julgadora, na apreciação da prova, determine a realização de diligência,
quando entender necessária para formação da sua livre convicção (arts. 29 e 18), sendo regido
pelo princípio do formalismo moderado.
A Lei n.o 13.105, de 2015, impõe as partes o dever de cooperar para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6.o).
Por sua vez, a Lei n.o 9.784, de 1999, prevê que o administrado tem direito de
formular alegações e apresentar documentos antes da decisão (art. 38, caput), os quais serão
objeto de consideração pelo órgão competente (art. 3.o, III), sendo-lhe facilitado o exercício de
seus direitos e o cumprimento de suas obrigações (art. 3.o, I).
Por último, este Conselho tem entendido que é possível a apresentação de novos
documentos quando da interposição do Recurso Voluntário (Acórdão n.o 2202-005.1941,
2202-005.0982, 9303-005.065, 9202-001.634, 9101-002.781, 9101-002.871, 9303-007.555,
9303-007.855 e 1002-000.4603).
Especialmente, tenho em mente que o documento novo, juntado com a
interposição do recurso voluntário, quando vinculado a matéria controvertida objeto do litígio
instaurado a tempo e modo com a impugnação, que, portanto, é relativo a questão controversa
previamente delimitada no início da lide, não objetivando trazer aos autos discussão jurídica
nova, mas tão-somente pretendendo aclarar matéria fática importante para o âmbito da quaestio

1 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 08/05/2019, que neste tema foi unânime.
2 Acórdão de minha relatoria nessa Turma, julgado em 10/04/2019, por unanimidade.
3 Acórdão de minha relatoria ao integrar a Primeira Seção de Julgamentos do CARF, julgado em 04/10/2018.
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

iuris, deve ser apreciada regularmente, inclusive para os fins da busca da verdade material, da
observância do princípio do formalismo moderado, bem como com base na esperada
normatividade que deve ser dada para a alínea "c" do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235, de
1972, ao dispor que o documento novo pode ser apreciado quando se destinar a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de
primeira instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado.
Pelo arrazoado, conhecerei dos documentos novos ao analisar o mérito posto para
deliberação.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Considerações Gerais
De início, pondero que se cuida de lançamento de ofício do ITR, autorizado na
forma do art. 14 da Lei n.o 9.393, de 19964.
Importa anotar, en passant, o que disciplina a legislação para apuração do ITR:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1.o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
I - VTN, o valor do imóvel, excluídos os valores relativos a:
a) construções, instalações e benfeitorias;
b) culturas permanentes e temporárias;
c) pastagens cultivadas e melhoradas;
d) florestas plantadas;
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 4.771, de 15 de setembro
de 1965, com a redação dada pela Lei 7.803, de 18 de julho de 1989;
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei 12.651, de 25 de maio de
2012; (Redação dada pela Lei 12.844, de 2013) (Vide art. 25 da Lei 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso previstas na
alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária, granjeira,
aquícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão competente,
federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela MP 2.166-67, de 2001)
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei 11.428, de 2006)
d) sob regime de servidão ambiental; (Redação dada pela Lei 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou avançado de
regeneração; (Incluído pela Lei 11.428, de 2006)

4 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1.o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1.o, inciso II da Lei n.o
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§ 2.o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos demais tributos federais.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada pelo
poder público. (Incluído pela Lei 11.727, de 2008)
III - VTNt, o valor da terra nua tributável, obtido pela multiplicação do VTN
pelo quociente entre a área tributável e a área total;
IV - área aproveitável, a que for passível de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal, excluídas as áreas:
a) ocupadas por benfeitorias úteis e necessárias;
b) de que tratam as alíneas "a", "b" e "c" do inciso II;
b) de que tratam as alíneas do inciso II deste parágrafo; (Redação da Lei 11.428, de 2006)
V - área efetivamente utilizada, a porção do imóvel que no ano anterior tenha:
a) sido plantada com produtos vegetais;
b) servido de pastagem, nativa ou plantada, observados índices de lotação por zona de
pecuária;
c) sido objeto de exploração extrativa, observados os índices de rendimento por produto e a
legislação ambiental;
d) servido para exploração de atividades granjeira e aquícola;
e) sido o objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7.o da Lei n.o 8.629, de
25 de fevereiro de 1993;
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente
utilizada e a área aproveitável.
§ 2.o As informações que permitam determinar o GU deverão constar do DIAT.
§ 3.o Os índices a que se referem as alíneas "b" e "c" do inciso V do § 1.o serão fixados,
ouvido o Conselho Nacional de Política Agrícola, pela Secretaria da Receita Federal,
que dispensará da sua aplicação os imóveis com área inferior a:
a) 1.000 ha, se localizados em municípios compreendidos na Amazônia Ocidental ou no
Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense;
b) 500 ha, se localizados em municípios compreendidos no Polígono das Secas ou na
Amazônia Oriental;
c) 200 ha, se localizados em qualquer outro município.
§ 4.o Para os fins do inciso V do § 1.o, o contribuinte poderá valer-se dos dados sobre a
área utilizada e respectiva produção, fornecidos pelo arrendatário ou parceiro, quando o
imóvel, ou parte dele, estiver sendo explorado em regime de arrendamento ou parceria.
§ 5.o Na hipótese de que trata a alínea "c" do inciso V do § 1.o, será considerada a área
total objeto de plano de manejo sustentado, desde que aprovado pelo órgão competente,
e cujo cronograma esteja sendo cumprido pelo contribuinte.
§ 6.o Será considerada como efetivamente utilizada a área dos imóveis rurais que, no
ano anterior, estejam:
I - comprovadamente situados em área de ocorrência de calamidade pública
decretada pelo Poder Público, de que resulte frustração de safras ou destruição
de pastagens;
II - oficialmente destinados à execução de atividades de pesquisa e
experimentação que objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória n.o 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei n.o 12.651, de 2012)
Vê-se, portanto, que, além das “Áreas de Preservação Permanente” (APP), as
“Áreas de Interesse Ambiental” (Área de Reserva Legal – RL; Área de Servidão Florestal ou
Ambiental – ASF/ASA; área de reserva Particular do Patrimônio Natural – RPPN; Área de
declarado Interesse Ecológico – AIE; Áreas cobertas por Floresta Nativa ou vegetação natural –
AFN; e Áreas alagadas para Usina Hidrelétricas – AUH), também chamadas de “Áreas de
Utilização Limitada”, possuem significativa importância para a apuração do ITR. Isto porque,
quando efetivamente comprovadas, corroboram para a redução do valor do ITR devido.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

Daí ser necessário, quando se pretenda reduzir a área tributável, comprovar a
existência de tais áreas, seja área de preservação permanente, seja de interesse ambiental. É certo
que cada espécie de área tem o seu requisito próprio de comprovação.
Uma forma de iniciar essa demonstração, no que se refere a APP (área de
preservação permanente), é fazer uso do Ato Declaratório Ambiental (ADA) para possibilitar o
ateste da área pelo órgão ambiental (Lei 6.938, art. 17-O), com o efeito de se presumir efetiva
para o fim fiscal, caso não ocorra a vistoria ambiental específica (Lei n.o 6.938, art. 17-O, § 5.o).
Outrossim, para a área de reserva legal uma forma de comprová-la é averbá-la no
registro público competente, para dar publicidade erga omnes e reconhecê-la, de modo
incontinente, como tal (Lei 6.015, art. 167, II, itens 22, reserva legal).
Em complemento, cabe, inclusive, fazer uma breve explanação sobre Área de
Preservação Permanente (APP), Área de Proteção Ambiental (APA, Área de declarado Interesse
Ecológico – AIE) e Mata Atlântica (Floresta Nativa).
Pois bem. APP são áreas que em virtude da hidrografia, da topografia ou do tipo
de acidentes geográficos específicos, coberta ou não por vegetação nativa, são definidas por lei
como tal ou que pela destinação são assim declaradas por ato do Poder Público. É uma área que
deve ser preservada sem exploração e ocupação. Elas gozam da isenção do ITR na forma da
alínea “a” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, uma vez que imprestáveis
para a exploração. A regência legal das APP consta do Código Florestal.
APA, que não se confundem com APP, são áreas de interesse ecológico, assim
declaradas mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, para a proteção dos
ecossistemas e ampliação de restrições de uso. Em suma, é uma área em geral extensa, com um
certo grau e possibilidade de ocupação humana e de utilização dos recursos naturais, e tem como
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. É uma área tributável que pode gozar
da isenção do ITR, quando, em caráter específico, para determinada área da propriedade
particular, exista comprovadas restrições à exploração, na forma das alíneas “b” e “c” do inciso
II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996. Por conseguinte, o fato de um imóvel estar
localizado em uma APA, por si só, não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as
áreas de preservação específicas nela contidas, e desde que cumpridas às demais exigências
legais, se concederá a exclusão tributária. A regência legal das APA consta da Lei n.o 9.985, de
2000.
Mata atlântica, por si só, não se confundem com APP ou com APA na essência da
definição própria. O bioma em referência cuida-se de área de interesse ambiental que veio a ser
beneficiada com a isenção do ITR quando considerada como vegetação primária e secundária em
estágio médio ou avançado de regeneração (floresta nativa) e isto somente a partir do ano de
2007 (Lei n.o 11.428, de 2006), na forma da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o
9.393, de 1996, uma vez que a legislação ambiental restringe a sua exploração. A regência legal
da Mata Atlântica a ser preservada consta da Lei n.o 11.428, de 2006. Eventualmente, no regime
anterior a Lei n.o 11.428, a mata atlântica poderia até gozar da isenção, desde que caracterizada a
vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de regeneração que ateste ser a
área imprestável para qualquer exploração rural, aplicando-se ou a alínea “b” ou a alínea “c” do
inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

Portanto, as APP, desde que efetivamente comprovadas, gozam da isenção do
ITR, por outro lado, não gozam da isenção do ITR as áreas declaradas, em caráter geral, por
região local ou nacional, como os situados em APA, mas, sim, apenas as declaradas, em caráter
específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Por fim, as áreas de florestas nativas só gozaram da isenção do ITR, a partir de
2007, quando considerada e comprovada como vegetação primária e secundária em estágio
médio ou avançado de regeneração. Eventualmente, a mata atlântica pode gozar da isenção do
ITR, desde que comprovada a vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração sendo atestado ser a área imprestável para qualquer exploração rural.
Ainda, é importante esclarecer que “Reserva Legal” não se confunde com APP,
APA ou floresta nativa, vez que se trata de uma área destacada e destinada pelo proprietário do
imóvel para fins de preservação ambiental, que varia sua extensão de acordo com o bioma em
que localizada a propriedade e objetiva garantir a preservação da biodiversidade local. De toda
sorte, pode e até deve nela existir florestas nativas e outras áreas de importância ambiental, mas,
de per si, não se confundem. A Reserva Legal depende de instituição pelo proprietário e, por
isso, ao tempo do lançamento, exigia-se a averbação, vez que era o modo de sua constituição.
Doravante, passo a enfrentar os específicos capítulos da controvérsia.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se a exigência de ITR (Imposto sobre a propriedade Territorial Rural).
Adicionalmente, consta dos autos demonstrativo de apuração no qual se vê que a glosa foi
efetivada sobre a APP declarada de 967 hectares, sendo integralmente excluída. A área total do
imóvel é de 967 hectares, pelo que se compreende que o contribuinte pretende a isenção integral.
Todavia, de certo modo, o contribuinte alega erro de fato, pois sustenta existir
APP e reserva legal. Aliás, parece confundir APP com APA (Área de Proteção Ambiental,
consubstanciada em Área de declarado Interesse Ecológico – AIE), enquanto a declaração foi
integralmente de APP e pela totalidade da extensão do imóvel.
- Área de Preservação Permanente
Como afirmado em linhas anteriores, o recorrente pretende o reconhecimento de
APP, aduzindo existir o Decreto Estadual n.o 1234/92, que considera o imóvel como sendo área
de preservação ambiental, fazendo prova a Certidão da Prefeitura Municipal de Guaratuba/PR, o
que o consubstancia em APA (Área de Proteção Ambiental, consubstanciada em Área de
declarado Interesse Ecológico – AIE) e não em APP, embora possa existir APP em delimitadas
áreas específicas da APA do imóvel. Também, invoca existência de mata atlântica (floresta
nativa) no imóvel, o que, também, não se confunde com APP, apesar de poder existir mata
atlântica em APP ou dentro da APA.
De toda sorte, a DRJ manteve a autuação que não acatou a área como isenta por
inexistir o ADA tempestivo. Decerto, o erro de fato pode ser reconhecido quando comprovado.
A defesa mantém a alegação da existência de área isenção.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

Pois bem. Entendo que o ADA não é elemento obrigatório e essencial para
comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por meio de outros elementos.
Deveras, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer
PGFN/CRJ/N.o 1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior
Tribunal de Justiça (STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651, de 2012
(novo Código Florestal), aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de
dispensa de contestar e recorrer para os representantes daquele órgão:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR,
REsp 1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
Peço vênia para trazer a colação passagens do citado parecer PGFN, verbis:
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à
Lei n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava em
ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o referido
dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental – ADA, deverão
recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
§ 1.o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória. (Redação dada
pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte, independentemente de
prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, sujeitando-se a homologação posterior.
(...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas "a" e "d" do
inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte do declarante, ficando o
mesmo responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções
aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além disso,
registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao contribuinte,
deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de 24/08/2001, ainda
vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para
deslindar finalmente a controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas de
preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.112.283/PB:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o 1.108.019/SP:
Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001),
que prevê a dispensa de prévia apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama,
impõe-se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001.
APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN. RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do ITR área de preservação
permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA, consoante autorização da norma interpretativa de
eficácia ex tunc consistente na Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei 9.393/96, dispensando a
apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do IBAMA, com a finalidade de excluir da base de
cálculo do ITR as áreas de preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos, pelo que indevido o
lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da Administração demonstrar a falta de veracidade
da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, que dispôs sobre a
exclusão do ITR incidente sobre as áreas de preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o,
do art. 10, da Lei 9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor disposto
nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido."
(REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux, PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação de
o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da pacificação
da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

31. (...), considerando que a Instrução Normativa RFB n.o 1.651, de 10 de junho de
2016, aparentemente exige apenas o Ato Declaratório Ambiental – ADA (art. 6.o), bem
como que a Lei n.o 12.651, de 2012, também revogou o § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393
(art. 83 da Lei n.o 12.651, de 2012), mantendo o art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o
6.938, de 2000, o que é certo é que restou superada a tese do STJ quanto à
inexigibilidade do ADA, de forma que, nas demandas que envolvam a desnecessidade
de sua apresentação relativamente aos fatos geradores de ITR ocorridos após a entrada
em vigor do novo Código Florestal, o Procurador da Fazenda Nacional deve suscitar em
juízo a exigência de sua apresentação, à luz do disposto no art. 17-O, caput e § 1.o, da
Lei n.o 6.938, de 2000.
Aliás, de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, inciso III, da Lei n.o 10.522,
de 2002, a vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores (e não mais passíveis
de irresignação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN, sendo desnecessária a edição de
ato administrativo específico ou aprovação ministerial para tanto. Ainda que se diga que o
dispositivo precise de regulamentação para aplicação à RFB ou que se sustente que os
Conselheiros do CARF não se vinculem a tal norma, pois são independentes da RFB, entendo,
com respeito as posições em contrário, que deve prevalecer a segurança jurídica e se aplicar de
modo incontinenti o entendimento esposado pela PGFN, sob pena de incentivo a litigância
desfavorável a própria Fazenda Nacional.
Ademais, cito o seguinte precedente unânime de outra Turma Ordinária deste
Egrégio Conselho em recente julgamento (Acórdão n.o 2301-005.972, de 08/04/2019):
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR
Exercício: 2005
ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO
DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ
No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação permanente e
de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão conveniado. Tal entendimento
alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para atuação dos
seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a
jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.
Dito isto, importa aferir os “outros elementos” que possam atestar a área
vindicada para o imóvel com extensão de 967 hectares.
Pois bem. Para atestar áreas ambientais isentas consta dos autos “Laudo”,
assinado por profissional habilitado no CREA (Técnico em Meio Ambiente), com ART do
CREA, afirmando que o imóvel tem 416.239,75 hectares da APP. Somado a isto, existe nos
autos ADA, ainda que intempestivo e relativo ao exercício de 2009, que não é o exigido neste
processo, no qual se converge no sentido de haver 416.239 hectares de APP. De mais a mais, o
Decreto Estadual sinaliza que a região é de interesse ambiental, o que, em regra, aponta extensas
área de proteção, decerto existindo APP dentro da APA.
O ADA do exercício de 2009, ainda que não relativo ao exercício desta lide, foi
apresentado antes do início da ação fiscal destes autos, pelo que peço vênia para citar precedente
de minha relatoria nestes termos, no Acórdão n.o 2202-005.973, de 4 de fevereiro de 2020:
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). DEMONSTRAÇÃO POR MEIO
DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. COMPROVAÇÃO.
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas
declaradas como áreas de preservação permanente, por se cuidar de área de interesse
ambiental, sendo possível comprová-las por meio de provas hábeis e idôneas, ademais
um dos meios de prova pode ser o ADA protocolado antes do início da Ação Fiscal.
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. ÁREAS IMPRESTÁVEIS. ÁREAS DE
INTERESSE ECOLÓGICO
Para efeito de isenção do ITR, a título de área de utilização limitada, somente será aceita
como de interesse ecológico ou como área imprestável para qualquer exploração da
atividade rural, a área declarada em caráter específico como de interesse ambiental, por
órgão competente federal ou estadual, para a propriedade particular e que esteja
devidamente comprovada.
FISCALIZAÇÃO. VALOR DA TERRA NUA (VTN). ARBITRAMENTO. SISTEMA
DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). SECRETARIA ESTADUAL. APTIDÃO
AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO ARBITRAMENTO DO
VTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. LAUDO. OBRIGAÇÃO DE
CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS.
Cabe a manutenção do arbitramento realizado pela fiscalização com base no VTN
registrado no SIPT, com valores fornecidos pela Secretaria Estadual da Agricultura e
delineados de acordo com a aptidão agrícola do imóvel, se não existir comprovação,
mediante laudo técnico, que justifique reconhecer valor menor. Somente se admite a
utilização de laudo para determinação do VTN se este atender aos requisito
determinados na legislação para sua validade. A avaliação de imóvel rural elaborada em
desacordo com as prescrições da NBR 14.653-3 da ABNT é ineficaz para afastar o valor
da terra nua arbitrado com base nos dados do SIPT.
Acrescento, ainda, que para reconhecimento de APP não se faz necessário
averbação no registro de imóveis.
Por conseguinte, doravante, sem muitas digressões, ao menos com um corte
anterior a Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código Florestal), bem como considerando o ADA
apresentado, combinando-o com o laudo mencionado, declaro a existência comprovada de 416
hectares de APP.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo, declarando-se 416 ha de APP.
- Área de Reserva Legal
Como afirmado em linhas pretéritas, o recorrente pretende, ainda, o
reconhecimento de área de reserva legal e o laudo mencionado, assim como o intempestivo ADA
referido apontam 193 hectares do que seria a reserva legal.
Pois bem. A Reserva Legal para gozar da isenção ao ITR precisa,
obrigatoriamente, da sua averbação à margem da matrícula do imóvel. A temática é pacífica no
CARF. Logo, como não restou comprovada a averbação tempestiva, não faz jus o contribuinte a
benesse. É que o art. 144 do CTN informa que o lançamento reporta-se à data da ocorrência do
fato gerador da obrigação, que no caso é 1.o de janeiro de cada ano. Demais disto, a legislação
que rege a caracterização da “reserva legal”, à época dos fatos, exige, para o seu reconhecimento,
a averbação à margem da matrícula de registro de imóveis, conforme se depreende do § 2.o do
art. 16 da Lei n.o 4.771, de 15 de setembro de 1965, então ainda vigente, in verbis:
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

Art. 16, § 2.o A reserva legal, assim entendida a área de, no mínimo, 20% (vinte por
cento) de cada propriedade, onde não é permitido o corte raso, deverá ser averbada à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo
vedada a alteração de sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, ou de
desmembramento da área.
Aliás, as alterações posteriores mantiveram a obrigatoriedade da averbação, a teor
do art. 1.o da Medida Provisória n.o 2.166/2001, que, entre outras coisas, deu nova redação ao
dispositivo acima transcrito, verbo ad verbum:
Art. 16, § 8.o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro competente, sendo vedada a alteração de sua
destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código.
Corroborando essa afirmação, hodiernamente, essa exigência consta informada no
§ 1.o do art. 12 do Decreto n.o 4.382, de 19 de setembro de 2002, que regulamenta o ITR,
consolidando a legislação do referido imposto. Veja-se:
Art. 12. São áreas de reserva legal aquelas averbadas à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, nas quais é vedada a supressão
da cobertura vegetal, admitindo-se apenas sua utilização sob regime de manejo florestal
sustentável (Lei n.o 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida Provisória
n.o 2.166-67, de 2001).
§ 1.o Para efeito da legislação do ITR, as áreas a que se refere o caput deste artigo
devem estar averbadas na data de ocorrência do respectivo fato gerador.
Destarte, para a área de reserva legal ser considerada isenta é necessário a
averbação na matrícula do imóvel e isto antes de ocorrido o fato gerador do ITR.
De mais a mais, a Súmula CARF n.o 122 dispensaria o ADA para reconhecimento
de área de Reserva Legal para fins de ITR, porém, desde que a Reserva Legal estivesse averbada,
eis o teor do enunciado: “A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel
em data anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório
Ambiental (ADA).”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- Áreas cobertas com florestas nativas
Como afirmado em linhas antecedentes, o contribuinte também invoca existir
mata atlântica no imóvel e, desta feita, essa área seria isenta.
Pois bem. O laudo técnico colacionado não é apto a comprovar tais áreas para fins
de isenção, uma vez que não caracterizou a referida mata atlântica conforme seu estágio. Vale
dizer, o laudo não específica se as áreas cobertas por florestas nativas são aquelas primárias ou
secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração, como exige a lei para fins de isenção
do ITR, a teor da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, com suas
alterações.
Aliás, a mata atlântica, não sendo uma APP na essência da definição própria, mas
se cuidando de área de interesse ambiental, veio a ser beneficiada com a isenção do ITR, desde
que considerada como vegetação primária e secundária em estágio médio ou avançado de
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

regeneração, somente a partir do ano de 2007, na forma da alínea “e” do inciso II do § 1.o do art.
10 da Lei n.o 9.393, com redação dada pela Lei n.o 11.428, de 2006.
Em obter dictum, num contexto anterior a 2007, se fosse considerar a mata
atlântica como “área de utilização limitada”, somente será aceita como de interesse ecológico ou
como área imprestável para qualquer exploração da atividade rural, para efeito de isenção do
ITR, a área efetivamente comprovada e que ateste a caracterização de vegetação primária e
secundária em estágio médio ou avançado de regeneração.
Além disto, em tese, sem considerar eventual alegação de erro de fato, o
contribuinte que protocolasse DITR anterior a 2007 e que pretendesse declarar mata atlântica
como área isenta deveria declará-la em “áreas de utilização limitada”, salvo nas eventuais partes
em que a mata nativa se sobrepusesse a APP, e se ocorresse à glosa do quanto declarado, então
poderia se insurgir contra o lançamento, pois teria controvérsia a travar com a fiscalização.
Demais disto, em acréscimo, inexiste nos autos, alternativamente, eventual
declaração em caráter específico, para o imóvel em referência, reconhecendo suas áreas como de
interesse ambiental. Eventual ato geral, sem especificação própria, não socorre ao contribuinte.
Veja-se que o sustentado laudo técnico (o que foi juntado aos autos no momento
correto da lide) não contém elementos suficientes para satisfazer a caracterização ambiental que
alega atestar, falta-lhe relatório fotográfico com detalhamento de espécies florestais, maiores
esclarecimentos acerca da vistoria, especificação e apontamento do grau da vegetação de porte
florestal, da vegetação nativa de porte florestal na dita área ambiental protegida, do potencial
ecológico da vegetação florestal, importância e grau de presença das espécies arbóreas nativas e
nativas endêmicas e eventuais arbóreas exóticas invasoras.
Por conseguinte, não resta provada que a mata atlântica seja do tipo que se
enquadre como imprestável para qualquer exploração, ademais não resta provada que seja APP,
de modo que a lide neste ponto está dentro do padrão de legalidade por inexistir a efetiva
comprovação da área isenta.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
- APA (Área de Proteção Ambiental), consubstanciada em Área de declarado
Interesse Ecológico (AIE) – Decreto Estadual – APA de Guaratuba
Como afirmado alhures, o contribuinte igualmente invoca existir área de
declarado interesse ambiental e ecológico no imóvel e, desta feita, essa área seria isenta. Alega
que o imóvel está localizado na APA de Guaratuba, sendo objeto de Decreto Estadual.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente neste ponto.
Para serem reconhecidas como áreas de interesse ecológico para a proteção dos
ecossistemas com direito a isenção do ITR, faz-se necessário, na forma da alínea “b” do inciso II
do § 1.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, existir “declaração” de interesse ecológico mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que, especialmente, “ampliem as restrições de
uso”. Portanto, deve haver declaração, em caráter específico, e não apenas geral, inclusive
delineando a qual título determina que determinadas áreas da propriedade particular suportam as
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-006.165 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11624.720004/2012-39

restrições. Isto é, não são admitidas declarações em caráter geral, por região local ou nacional,
que não especifiquem quais as áreas da propriedade são de interesse ambiental, de modo que não
pode prosperar a pretensão recursal, vez que o Decreto Estadual não é específico.
Destarte, para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse
ecológico as áreas declaradas ou pretendidas, em caráter geral, por região local ou nacional,
como os situados em APA, incluindo as áreas localizadas no Bioma Mata Atlântica, mas, sim,
apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da propriedade particular.
Em suma, declaração geral não é suficiente para atestar restrições à exploração que ensejam a
isenção do ITR, de modo que não há como considerar, em caráter geral, todas as áreas
localizadas dentro dos limites da APA, como de interesse ambiental, para fins de exclusão do
cálculo do ITR.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso, defiro o conhecimento dos documentos novos, e, no mérito, não
reconheço a área de reserva legal, não reconheço a área de florestas nativas, não reconheço como
isenta a APA, mantenho o VTN arbitrado por não ter sido controvertido e dou provimento
parcial para restabelecer 416 ha da APP.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para restabelecer
416 ha da área de preservação permanente.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital